Tribunal: TJSP
Processo: 2135565-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Pedido de penhora de 30% do pecúlio do Executado. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do pecúlio, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Pedido de penhora de 30% do pecúlio do Executado. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do pecúlio, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Precedentes. Decisão alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135565-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante DAIANE
RIOS BRONDINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
EDMUNDO JOSE DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
2
Voto no 10.564
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000
Agravante: DAIANE RIOS BRONDINO DOS SANTOS
Agravado: EDMUNDO JOSE DAVID
Comarca: 1a. Vara Cível do Foro de Matão
Origem: 0003592-20.2019.8.26.0347
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação
indenizatória. Pedido de penhora de 30% do pecúlio do
Executado. Possibilidade. Necessidade de se atingir um
ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a
subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do pecúlio,
como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não
é menos verdade que também pretendeu garantir aos
jurisdicionados
a
eficiência
das
decisões
judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença. Fenômeno da “Constitucionalização do Processo”
que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC
a partir dos princípios constitucionais que balizam o
processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da
pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos
corolários
da
inafastabilidade
de
jurisdição.
Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade
da justiça. Precedentes. Decisão alterada. RECURSO
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daiane
Rios Brondino dos Santos em face da decisão que indeferiu a penhora sobre o pecúlio
auferido pelo agravado Edmundo Jose David.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a Agravante
beneficiária de gratuidade judiciária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
3
II Fundamentação
O recurso manejado pelo Agravante comporta provimento.
No caso em tela, a Agravante iniciou o cumprimento de sentença
em 2019, pretendendo o pagamento da condenação advinda da ação indenizatória
proposta em face do Agravado por ocasião do acidente de trânsito que vitimou
fatalmente a filha da Agravante.
Diferentemente do quanto exposto na decisão agravada, formo
convicção de que a leitura do artigo 833 do Código de Processo Civil, que traz o rol
das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta com outros princípios
norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, máxime
insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a
flexibilização do entendimento de que estamos diante de hipóteses de
impenhorabilidade absoluta.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da
verba constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito
insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para
o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional,
ao longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,
exagerada) do patrimônio do devedor”.1
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
4
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto
maior o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do
processo executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo,
compreendidas, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase
satisfativa, afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser
executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no
CPC/15, chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente
processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das
disposições contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar,
de um lado, sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de
liberalização; a legitimidade dessas normas e de sua aplicação está
intimamente ligada à sua inserção em um plano de indispensável
equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a todo ser
humano, e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente,
ambos dignos do maior realce na convivência social, mas nenhum
deles capaz de conduzir à irracional aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do benefício previdenciário, como
forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no
artigo 8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
5
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol
de impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser
feita de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento
constitucional do tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o,
que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores
e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos
princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno. A
impenhorabilidade absoluta do salário e de outros rendimentos depõe contra a
efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de
renda primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta
teria o pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir
suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra
geral, de seu salário. Heranças, prêmios, doações, são situações
efêmeras e que acontecem de vez em quando e, mesmo assim, para
pequena parcela da população. O que se vê é que, na grande e
maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa é composto
quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o
salário será sempre impenhorável é admitir que o cidadão não
poderá ser compelido a pagar qualquer dívida”. 3
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
6
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não
tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a
penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável,
que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua
família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira
está verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos
modernos ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário
é encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis
assim se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se
compreende que fiquem inteiramente isentos os vencimentos e
soldos, por mais elevados que sejam. Há aqui um desequilíbrio
manifesto entre o interesse do credor e do devedor; permite-se a este
que continue a manter o seu teor de vida, que não sofra restrições
algumas no seu conforto e nas suas comodidades, apenas de não
pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5
Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de diversos
países que admitem a penhora de parte do salário: 6
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo
executado e dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade
de Bens in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com
vistas à efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São
Paulo: Método. 2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do
processo de execução in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
7
de qualquer outro benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda
vitalícia ou de quaisquer outras pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar
a parte penhorável entre um terço e um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo
em vista a natureza da dívida exequenda e as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil
2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir
do quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário
mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a
um terceiro salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a
um quarto salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a
um quinto salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor
mencionado no item anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável
apenas o mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado.
Valores são arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem
do salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as
necessidades mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal,
porém, que limita o desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor
mantenha o mínimo de 75% ou 30 vezes o valor do salário mínimo em seu
patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do
que se permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário
que exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei
14.443, art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta do
benefício em questão é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
8
deixa o Brasil em situação absolutamente inexplicável em comparação com outros
países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do
Superior Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários,
brilhantemente exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a
eminente Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada
em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir
se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do
salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar.
3.
Em
situações
excepcionais,
admite-se
a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar
parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie,
em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso
especial conhecido e não provido”.
Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir,
em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar
que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a
subsistência digna do devedor e de sua família”.
Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do
princípio da dignidade da pessoa humana
de um lado, o
direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação
executiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
9

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes
do Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp
1.285.970/SP, 3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe
18/03/2013; e REsp 1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a
informação de que, “mais recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma
Julgadora no julgamento do REsp 1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu que “a regra geral da
impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado
recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode
ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à
remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL.
(...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art.
649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do
devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se
o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua
família. Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo
por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é
decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento)
dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de
aluguéis e encargos locatícios. (...) 5. Quanto à interpretação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
10
art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade
pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do
devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento
pela possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver
exceções implícitas à regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo
Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO

IMPLÍCITA
À
REGRA

DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3.
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida
digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135565-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10654
11
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do
devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.
649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7.
Recurso não provido”.
Dessa forma, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência ao executado e eficiência em satisfazer os direitos
do credor, deve ser dado provimento ao recurso, para possibilitar a penhora de 30%
(trinta por cento) do pecúlio recebido pelo Agravado.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator